Tribunal: TJBA
Processo: 8089396-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089396-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE GONCALVES

Advogado(s)
:
DAVID EZEQUIEL DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR, RONALDO MARIANI BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais, ajuizada por aposentado do INSS em face de instituição financeira, sob alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. O autor sustentou jamais ter contratado a operação bancária impugnada, impugnou a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual e requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade e regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação enseja a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A simples juntada de contrato particular com assinatura expressamente impugnada não comprova a regularidade da contratação, especialmente quando o banco deixa de requerer perícia grafotécnica apta a demonstrar a autenticidade da firma.

O banco não comprovou a existência dos contratos anteriores supostamente refinanciados nem apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva disponibilização integral do valor contratado ao consumidor.

A alegação de refinanciamento sucessivo de contratos celebrados em curto intervalo temporal, desacompanhada de prova robusta, revela inconsistência da narrativa defensiva e fragilidade probatória da contratação.

O comprovante unilateral de TED referente a valor residual não possui força probatória suficiente para convalidar operação contratual complexa e integralmente impugnada pelo consumidor.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam a declaração de nulidade do contrato e de inexistência do débito.

A cobrança fundada em contrato inexistente afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089396-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON JOSE GONCALVES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14